Tribunal: TJDFT
Processo: 0765238-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE RECEBEU PARCIALMENTE A QUEIXA-CRIME. FALTA DE JUSTA CAUSA QUANTO A DOIS QUERELADOS. PEDIDO DE RECEBIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS DESCRITAS PELO QUERELANTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL PRIVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os crimes contra a honra exigem para a sua configuração a intenção dolosa de ofender a honra alheia, consubstanciada no animus caluniandi, animus diffamandi e animus injuriandi, respectivamente.
2. O animus diffamandi é caracterizado no comportamento do agente dirigido finalisticamente a divulgar fatos que atingirão a honra objetiva da vítima, maculando-lhe a reputação.
3. A não demonstração mínima de dolo específico para a comprovação do crime contra a honra acarreta a rejeição da queixa-crime quanto aos recorridos por ausência de justa causa para a ação penal, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.